Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Verificada omissão, deve-se suprir o vício apontado.
2. Na hipótese, abalizando-se a efetividade da execução com o mínimo existencial, bem assim o valor da dívida exequenda, e uma vez não refutada, pela devedora agravada/embargada, a possibilidade de penhorabilidade dos seus proventos, resta presente a plausibilidade do direito visando sua constrição, revelando-se cabível a penhora sobre o salário da parte executada, pois demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.